Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800260-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TROPICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

AGRAVADO: KELVIA AGUA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. CORRETA.

IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR PEDIDO QUE
VISA REVOGAR DIREITO MATERIAL RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO PROCESSO Nº 0013542-72.2017.8.14.0051, QUE JÁ POSSUI CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, ATINGINDO, POIS, DIRETAMENTE O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTS. 4º, 6º E 7º DA LEI 8.461/2017. IRRELEVANTE. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGE PARA CASOS PRETÉRITOS, TAL QUAL O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A decisão de não conhecimento do recurso
adveio em decorrência de que uma vez realizado acordo, que para tanto transitou em julgado, não pode simplesmente a parte requerer seu descumprimento de maneira liminar, sob alegação de que houve
a suspensão da eficácia dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 8.461/2017, pois além de não ser argumento suficiente, os efeitos da referida decisão não alcançam fatos pretéritos, tal qual o acordo realizado.
II-
Estando o acordo em plena vigência, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento objeto do presente recurso, tendo em vista a impossibilidade de análise dos pedidos contidos n
a exordial,

que para tanto visa
revogar direito material resultado de homologação de acordo no processo nº 0013542-
72.2017.8.14.0051, que já possui certidão de trânsito em julgado
, atingindo, pois, diretamente o mérito da ação principal.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TROPICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
,
contra decisão desta relatora que deixou de conhecer do recurso, tendo em vista que o p
edido de liminar do requerente atinge diretamente o
mérito da lide, o que impossibilita qualquer análise do recurso, uma vez que a exordial visa
revogar o direito material resultado de homologação de acordo no processo nº 0013542-
72.2017.8.14.0051, que já possui certidão de trânsito em julgado
.

Em suas razões recursais, o agravante alega não ser
obrigado a cumprir o acordo entabulado, tendo em vista que a Lei Estadual nº
8.461/2017, que embasou o título executivo teve sua constitucionalidade questionada através de Ação Direta de
Inconstitucionalidade – Processo n° 0801915-94.2017.8.14.0000 - impetrada pela Associação das
Fabricantes de Água do Estado do Pará – AFEPA, que ocasionou, em 13/03/2019, a concessão
de liminar que suspendeu a eficácia dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei supramencionada, com efeito
até o julgamento do EX NUNC, mérito da ação de inconstitucionalidade.

Afirma que a ação de obrigação de não fazer c/c pedido de
antecipaç
ão de tutela c/c perdas e danos, que se encontra atualmente sua FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, está na iminência de impor a parte agravante o pa
gamento
dos valores pleiteados
através do bloqueio de suas contas bancárias
, ou
pior,
ter bens
indispensáveis
ao seu funcionamento
penhorados
por decisão do Juiz da 6ª Vara Cível e
Empresarial
, o que já ocorreu,
evidenciando assim
injusto gravam
.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 3030416
.

É o relatório, Peço Julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Cumpre destacar inicialmente,
que a
decisão agravada se encontra amplamente fundamentada

não tendo sofrido qualquer modificação.

In causu
, o Tribunal não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto, tendo em vista
que o p
edido de liminar do requerente atinge diretamente o
mérito da lide, o que impossibilita qualquer análise do recurso, uma vez que a exordial visa
revogar o direito material resultado de homologação de acordo no processo nº 0013542-
72.2017.8.14.0051, que já possui certidão de trânsito em julgado
.

Ora, tal decisão adveio em decorrência de que uma vez realizado acordo, que para tanto transitou em julgado, não pode simplesmente a parte requerer seu descumprimento de maneira liminar, sob alegação de que houve
a suspensão da eficácia dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 8.461/2017, pois além de não ser argumento suficiente, os efeitos da referida decisão não alcançam fatos pretéritos, tal qual o acordo realizado.

Ressalte-se que tal entendimento vem sendo aplicado pelos Tribunais superiores, que por sua vez entendem que as determinações contidas nas Ações direta de Inconstitucionalidade devem alcançar fatos futuros.

Nesses termos, uma vez que o acordo tem plena vigência, mostra-se correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento objeto do presente recurso, tendo em vista a impossibilidade de análise dos pedidos contidos n
a exordial,

que para tanto visa
revogar direito material resultado de homologação de acordo no processo nº 0013542-
72.2017.8.14.0051, que já possui certidão de trânsito em julgado
, atingindo, pois, diretamente o mérito da ação principal

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022